Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SLU. AUTARQUIA. ENTE AUTÔNOMO FINANCEIRAMENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AGENTE E ASSISTENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIDORA CEDIDA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ATIVIDADE EXTERNA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. APURAÇÃO DO VALOR. MEROS CÁLCULOS. SENTENÇA LÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora objetivando a reforma da sentença que afastou a responsabilidade do DF e determinou que o pagamento da indenização de transporte seja feito após a apuração de valores por meros cálculos aritméticos.
2. Consoante art. 1o, da Lei n, 7.095/2022, o “Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF é entidade autárquica do Governo do Distrito Federal, nos termos da Lei no 660, de 27 de janeiro de 1994, com denominação estabelecida pela Lei no 706, 13 de maio de 1994, e está vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA por força do Decreto no 41.693, de 5 de janeiro de 2021, da Lei no 5.418, de 24 de novembro de 2014, e da Lei no 5.275, de 24 de dezembro de 2013”.
3. O conceito legal de autarquia está descrito, no inciso I, do art. 5o, do DL 200/1967, que define autarquia como sendo “o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.”.
4. Nessa toada, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que não há relação de subordinação entre as autarquias e o ente estatal instituidor, com o qual mantêm apenas vínculo por meio do controle finalístico, que visa assegurar que o ente descentralizado atue de acordo com a finalidade para a qual foi criado. Por essas razões, não se justifica a manutenção do DF na lide, quando o SLU, entidade cedente da servidora e que suporta o ônus da cessão, possui orçamento próprio para o pagamento das condenações judiciais.
5. Quanto à necessidade de apontar os valores devidos à servidora (alínea “b do recurso), tal pretensão beira a ausência do interesse processual.
6. A sentença recorrida foi clara ao identificar as partes, o período do débito a ser apurado e a forma de correção monetária (“CONDENAR o réu a pagar à autora indenização de transporte, desde fevereiro de 2017 até a sua implementação, nos valores legalmente devidos a cada mês”; “O valor devido até 08.12.2021 deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. A partir de 09.12.2021, deve incidir tão somente a taxa SELIC”).
7. Apenas postergou a apuração da quantia para outra ocasião, devendo o processo ser remetido à Contadoria Judicial ou cabendo à parte interessada apresentar a planilha que entende devida (“em montante a ser apurado por meros cálculos aritméticos”).
8. Essa circunstância não inquina a validade do decreto judicial, que por razões técnicas, diferiu a depuração da quantia para momento oportuno.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.